Tribunal: TJDFT
Processo: 0723818-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FUNDOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. NATUREZA DE VERBA SALARIAL E ALIMENTAR. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. CARÁTER ACESSÓRIO. SATISFAÇÃO EXCLUSIVA E ANTERIOR AO PAGAMENTO DO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO.

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por maioria, negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu o pedido de penhora de saldo de conta de previdência pertencente à executada/embargada.

2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.

3. A omissão que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado – vício não demonstrado no caso vertente, porquanto devidamente examinadas as matérias discutidas, com a exposição concatenada dos fundamentos adotados.

4. A discordância sobre os fundamentos adotados pelo acórdão e o suposto descompasso destes em relação a posicionamentos jurisprudenciais não vinculantes é circunstância alheia ao propósito integrativo dos aclaratórios que, inclusive, revela intuito de reexame da controvérsia, objetivo que transborda os limites da via eleita.

5. Não tendo a parte embargante se desincumbido da demonstração dos defeitos enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e restando demonstrado o seu real desígnio – reanálise do caso e das provas – os presentes aclaratórios não podem ser acolhidos.

6. Recurso conhecido e desprovido.